Tribunal: STF
Processo: Rcl 47488
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pela Atram Comércio de Produtos Naturais Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Franca/SP, nos autos do Processo 0011617-69.2020.5.15.0015, por suposto desrespeito ao que foi decidido por esta Suprema Corte no julgamento conjunto da ADC 58/DF, ADC 59/DF, ADI 6.021/DF e ADI 5.867/DF (documento eletrônico 1).
    A reclamante sustenta, em síntese, o seguinte:
    “O processo de origem trata de reclamação trabalhista autuada sob n. 0011617-69.2020.5.15.0015, presidido pela Excelentíssima Juíza do Trabalho Dra. ANDRÉIA ALVES DE OLIVEIRA GOMIDE, da 1ª Vara do Trabalho de Franca/SP (TRT da 15ª Região).
    Referida ação tem por questão central o recebimento de reflexos de alegada remuneração extrafolha, horas extras e reflexos, indenizações por danos materiais e morais, sendo que a Exma. Julgadora decidiu de ofício: […].
    Veja-se que a inicial (DOC. 3) sequer manejou pedido correlato, não tendo a reclamada ofertado contestação sobre o tema (DOC. 4)
    Não resta dúvida que a importância da causa e do tema (índices de atualização de crédito trabalhistas aplicáveis) vai além do interesse das partes e do Juízo de piso, apresentando, pois, repercussão transindividual e institucional, a qual já foi decidido por este C. STF, nos termos das ADCS 58, 59 E ADI´S 5867 E 6021.
    […]
    No caso trazido à reclamação, a Exma Juiza, de ofício e subitamente, afrontando a legalidade, a segurança jurídica e o devido processo legal, transpôs as regras processuais e os princípios constitucionais, para sem consultar o consentimento da ora Reclamante, determinar o pagamento de uma indenização suplementar, sem qualquer amparo legal” (págs. 2-4 do documento eletrônico 1).
    Prossegue afirmando que
    “[...] é inequívoca a existência de ofensa à autoridade de decisão do E. STF que determinou a aplicação do Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), na fase prejudicial, e, a partir da citação, a taxa Selic.
    A r. decisão da Juíza do Trabalho, ao impor indenização suplementar com base no artigo 404 do CC, viola frontalmente o quanto decidido pela aplicação do artigo 406 do CC, SELIC, a qual já engloba juros.
    […]
    Cumpre ressalvar que a taxa Selic já traz os juros de mora embutidos na sua composição. Desta feita, a correção do crédito pela taxa SELIC acrescida de juros de 1% a.m. caracterizaria bis in idem, bem como, a determinação de indenização suplementar caracteriza ANATOCISMO em patente violação a Súmula 121 do STF” (pág. 6 da petição inicial).
    Por fim, requer a concessão da liminar e, no mérito:
    “[...] a procedência do pedido para CASSAÇÃO da decisão proferida pela MM. Juíza da 1ª Vara do Trabalho de Franca/SP, como forma de preservar a competência e a autoridade do Supremo Tribunal Federal em suas decisões (determinando a suspensão do processo 0011617- 9.2020.5.15.0015)” (págs. 8-9 da petição inicial).
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil. 
    A reclamante sustenta que o Juízo de origem, ao condená-la ao pagamento de “indenização suplementar”, violou a autoridade desta Corte proferida nas decisões da ADC 58/DF, ADC 59/DF, ADI 5.867/DF, e ADI 6.021/DF. 
    No julgamento conjunto das Ações Declaratórias de Constitucionalidade 58 e 59 e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 5.867 e 6.021, relator o Ministro Gilmar Mendes, o Plenário deste Supremo Tribunal assentou, no que importa: 
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS. […]
    5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810).
    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).
    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.
    […] 
    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes” (DJe 7.4.2021). 
    Por sua vez, o Juízo reclamado, ao analisar a controvérsia, assim decidiu, no que interessa, verbis: 
    “Consoante a decisão proferida pelo STF (Pleno, ADI 5.867 /DF, ADI 6.021/DF, ADC 58/DF, ADC 59/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 18.12.2020), a atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial na Justiça do Trabalho, deverá ocorrer pela aplicação, até que sobrevenha solução legislativa, dos mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral e, destarte, mediante a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial (artigo 394, CC e Súmula 43 do STJ) e, a partir da citação (Súmula 16 do TST), pela incidência da taxa SELIC (artigo 406, CC) que, segundo o referido entendimento, já embute os juros moratórios.
    A adoção dos novos critérios, havida em razão do caráter da decisão prolatada pelo Col. erga omnes STF, resultará, em última análise, em sucateamento expropriatório do crédito do trabalhador e em incentivo ao retardamento à sua respectiva satisfação.
    Tais circunstâncias desafiam a adoção de medida apta a restabelecer o equilíbrio e a justa recomposição ao credor, pelo que devido, quer a título de indenização suplementar (CC, art. 404, parágrafo único c/c CLT, art. 8º, § 1º) ou de multa cominatória (CPC, art. 139, IV c/c CLT, art. 769), juros compensatórios como remuneração do patrimônio suprimido (CC, artigos 591 e 1.216), que ficam, pois, deferidos” (págs. 17- 18 do documento eletrônico 5). 
    O Juízo de origem consignou que o seu entendimento, no que se refere à atualização monetária dos débitos trabalhistas, encontra-se em harmonia com o decidido por esta Corte nos paradigmas indicados. 
    Verifico que, realmente, não há divergência entre a razão de decidir da sentença reclamada, no que se refere aos índices de atualização dos débitos trabalhistas, e o entendimento desta Corte, fixado nos parâmetros apresentados.
    Desta forma, fica afastada qualquer ilação no sentido de que houve desrespeito ao que foi decidido por este Supremo Tribunal na ADC 58/DF, ADC 59/DF, ADI 5.867/DF e ADI 6.021/DF.
    Ademais, ressalto que a argumentação apresentada pela reclamante quanto à condenação ao pagamento de juros compensatórios, como forma de indenização suplementar, revela pretensão recursal e não pode ser examinada na via estreita da reclamação constitucional. 
    O que pretende a reclamante é utilizar, indevidamente, a reclamação com finalidade imprópria e dissociada de sua vocação constitucional, buscando fazer uso desta ação como sucedâneo recursal, o que não é admitido pela pacífica jurisprudência desta Corte. Nessa mesma linha de entendimento:
    “O instituto da Reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo. 2. Inaplicabilidade da teoria da transcendência dos motivos determinantes” (Rcl 5.703-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma). 
    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl 10.036-AgR/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário). 
    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário). 
    Ressalto, por fim, que depreende-se da leitura da exordial que a irresignação da reclamante prende-se à condenação em juros compensatórios (indenização suplementar). Nesse contexto, não há identidade entre a sentença reclamada e as decisões paradigmas indicadas, o que pressupõe a inadmissibilidade da ação por ausência de aderência estrita. 
    A jurisprudência deste Supremo Tribunal exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados. Com a mesma orientação, cito os seguintes julgados: Rcl 39.466-AgR/ES, Rel. Min Roberto Barroso, Primeira Turma; Rcl 43.299-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma; e Rcl 36.432-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma. 
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Fica prejudicada, por conseguinte, a análise do pedido liminar.
    Publique-se. 
    Brasília, 31 de maio de 2021. 
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator